Tribunal: STF
Processo: RE 224283
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-11
Data de publicação: 2001-09-11

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. Servidora
concursada nomeada para cargo diverso. Ofensa ao art. 37,II da
CF/88. Nulidade do ato de nomeação. Incidência, no caso, da regra
consubstanciada na primeira parte da Súmula 473 do Supremo Tribunal
Federal. Recurso a que se nega provimento.